Tribunal: TJPA
Processo: 0012090-38.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012090-38.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: BULHOES & BULHOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM INDUBITAVELMENTE O INADIMPLEMENTO DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 a 28 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4226262, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos dos Embargos opostos no bojo da Ação de Execução ajuizada por
BULHÕES E BULHÕES LTDA-ME.

Inconformado, o agravante alega em síntese “
da falta ausência de título executivo ou da falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, da violação aos artigos 60, 61, 62, 63 da lei federal nº 4.320/64, artigos 585 do CPC/1973, ou artigo 784 do CPC/2015, inciso I, do artigo 333 do CPC/1973, ou inciso I, do artigo 373 do CPC/2015”.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento a apelação, com base nas preliminares de ausência de título executivo e, no mérito, considerar inexistente a demonstração do crédito líquido, certo e exigível em favor da agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9543884.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A tese da falta da Ausência de Título Executivo, primeiro, foi repelida na sentença e, pela segunda vez, no acórdão monocrático, logo, não houve omissão quanto a sua apreciação, ou sequer contradição ou mesmo obscuridade na sua análise.

Nesse contexto, convém ratificar o argumento do Juiz de 1º Grau, quando ao se manifestar acerca do título executivo extrajudicial trazido pela Agravada, bem como acerca da comprovação do serviço foi prestado, disse o seguinte:

[...] Para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes e a execução do serviço contratado, o exequente juntou nota de empenho (fl. 07); boletim de medição (fl. 09); contrato administrativo n. 011/2011 SEVOP/PMM (fls. 12/16), nota fiscal (fl.21); cujo objeto foi reforma de quadras poliesportivas. [...]

Ademais, no tocante ao documento BOLETIM DE MEDIÇÃO trata-se de documento construído pela Administração Pública, certificando a prestação do serviço que foi realizado.

E seguindo essa linha de argumentação, também, trilhou este relator na decisão agravada, disse:

[...]

Ocorre que, reiteradamente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido que essa ausência de inscrição suplementar não retira a capacidade postulatória do advogado, constituindo mera irregularidade, como se verifica dos seguintes precedentes daquela Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO ART 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EVENTUAL NECESSIDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO EM OUTRA SECCIONAL DA OAB. MERA IRREGULARIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 84/STJ. FRAUDE DE EXECUÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. SUMULA 375/STJ.

1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2. A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados (AgRg na REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014).

3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).

4. ‘É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro” (Súmula 84/STJ).

6 Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Aglnt no AREsp 639438/MT. Ministra MARIA ISABEL GALLOTFI. DJe 22/04/2016)

[...]

Compulsando os autos, tenho como certo que os documentos acostados não deixam margem para dúvidas de que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de engenharia, deixando o apelante de adimplir o pagamento de parte do valor que lhe era devido em relação a Carta Contrato nº 011/2011.

Os documentos acostados aos autos, em especial a nota de empenho (fls. 24) e os descritivos (fls. 25 e 26), não deixam margem para dúvidas de que o apelante deve ao apelado a quantia cobrada por melo da ação executiva. Por outro lado o recorrente não trouxe aos autos nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem mesmo nega que a prestação do serviço tenha se efetivado. [...]

E aqui também, é fácil concluir que a conduta do Agravante se baseia na crença reinante de que o Tribunal de Justiça se constitui em instrumento de obstáculo, do qual lança mão para prejudicar o andamento do feito, se configurando em verdadeiro abuso no direito de recorrer, ou melhor, a intenção é meramente protelatória.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º do Código de Processo Civil, por não entender o recurso oposto manifestamente protelatórios, como suscitado pelo agravado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 30/11/2022